Tribunal: TJSP
Processo: 1501074-28.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxa de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão – Exercício de 2012 – Irresignação em face de sentença que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal - Julgamento do mérito do RE no 776.594/SP, Tema no 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxa de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão – Exercício de 2012 – Irresignação em face de sentença que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal - Julgamento do mérito do RE no 776.594/SP, Tema no 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - A execução foi ajuizada em 03.10.2016, antes de ser atingida pelos efeitos do aludido julgamento – Sentença reformada, com determinação para o regular prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido.